Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309, CAPUT, DA LEI 9.503/1997. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO PELO STF. TEMA 158. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ‘leading case’ RE 597270 (Tema 158), em que se discutiu, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação da pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão de circunstância genérica atenuante, consagrou a seguinte tese: “Circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. O verbete sumular 231 do STJ está conformidade com a tese firmada pelo STF. Por isso, inviável o acolhimento da pretensão recursal de afastamento do enunciado.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.